Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-87.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. DIREITO DE FAMILIA. TEMPESTIVIDADE. EMABARGOS DE DECLARAÇÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA APELAÇÃO. NULIDADE POR AUSENCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PARTILHA. DÍVIDAS ASSUMIDAS DURANTE A UNIÃO. PRESUNÇÃO DE PROVEITO COMUM. QUOTAS SOCIAIS. DIVISÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, apenas os embargos de declaração intempestivos e inadmissíveis obstam o efeito interruptivo do prazo recursal. In casu, os embargos declaratórios não foram conhecidos por ilegitimidade da embargante, razão pela qual o termo inicial do prazo recursal ocorreu com a publicação da decisão de não conhecimento
2. Da análise dos autos, constata-se que as partes contendoras foram devidamente intimadas para se manifestarem, todavia o suplicante manteve-se em silêncio. Nesse passo, o transcurso do prazo sem apresentação da qualquer petição ensejou a preclusão temporal. Por conseguinte, não há possibilidade de vindicar eventual direito à dilação probatória, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
3. Com o intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos, o que se verifica.
4. As dívidas assumidas durante a união se presumem adquiridas em benefício da família. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que a dívida não foi contraída em proveito do casal ou que tenha sido utilizada exclusivamente em proveito da mulher ou da empresa, a qual, inclusive, também era sócio.
5. A existência de sentença, ainda que dissolvendo a sociedade empresária para uma das partes, não é suficiente para desconstituir o direito quanto à divisão das cotas.
6. Em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, já é assente o entendimento de que nas hipóteses de ação de divórcio e partilha de bens, as quais não têm conteúdo econômico ou aquisição de patrimônio, o valor deve ser fixado pelo critério da equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, porquanto o valor da causa e o proveito econômico são inestimáveis.
7. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se parcial provimento ao recurso da Autora.